Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO IMPRESCINDIBILIDADE. INDICAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA 793/STF. RE no 855.178/SE. RE no 1.366.243 (Tema 1.234). MODULAÇÃO EFEITOS. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a fornecer ao autor, condicionada à apresentação semestral de relatório médico atualizado, os medicamentos TAFINLAR (DABRAFENIBE) e MEKINIST (TRAMETINIBE), nos termos da prescrição médica.
II. Questão em discussão
2. A matéria cinge-se em verificar se é devido o chamamento ao feito da União na ação em que o ente federativo nega o fornecimento de medicamento não padronizado, bem como se o Poder Público pode se compelido a fornecer os medicamentos indicados e prescritos pelo médico assistente para tratamento do autor.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do que restou definido no RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o atendimento médico é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados, de forma que o polo passivo das ações que versem sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pode ser composto por qualquer deles, de forma isolada ou conjunta.
2. por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), observa-se que houve modulação dos efeitos, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos.
4. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.